Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703730-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, apontando omissão na decisão monocrática de ID 26924663, pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021 16:56:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator